Tribunal: CARF
Processo: 11080.740921/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.740921/2019-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.955 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador:19/12/2014
MULTA ISOLADA
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista , no art. 74, §17, da
Lei 9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação,
consoante decisão do Supremo Tribunal Federal - STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-117.915 da 5a Turma da
DRJ/RJO que julgou improcedente a impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento (fl. 02), na qual é exigida a multa isolada, no valor de R$24.092,21,
prevista no §17, ao art. 74 da Lei no 9.430/96. A referida multa resultou da compensação não
homologada declarada no PER/DCOMP no 02010.31698.191214.1.3.04-1824.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
2.2. Que é unânime na doutrina que o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96
configura norma eivada de inconstitucionalidade, uma vez que ao atribuir uma sanção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.740921/2019-09
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.955 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740921/2019-09

pelo simples indeferimento do pedido de compensação acaba por restringir,
indevidamente, a garantia constitucional do direito de petição, insculpida no art. 5o,
inciso XXXIV, da Constituição Federal. Argumenta que a questão foi levada à
apreciação do Poder Judiciário, que não hesitou em reconhecer a inconstitucionalidade
do dispositivo, em decisão proferida pelo órgão especial do Tribunal Regional Federal
da 4a Região que julgava arguição de inconstitucionalidade. Aduz ainda que a
discussão também chegou ao Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a
repercussão geral da matéria, conforme decisão proferida no Recurso Extraordinário
n° 796.939. Dessa forma, apesar da impossibilidade de reconhecimento de
inconstitucionalidade de normas no âmbito do processo administrativo, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica, pede a suspensão do presente feito,
bem como da exigibilidade do crédito lançado, até a solução definitiva da questão que
se dará com o julgamento do RE 796.939 pelo Supremo Tribunal Federal;
2.3. Que requer que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade da multa
isolada, nos termos do art. 74, §18, da Lei 9.430/96, e sua vinculação à decisão final
da manifestação de inconformidade apresentada no processo administrativo que
discute a homologação ou não da compensação;
2.4. Que sua conduta se limitou à apresentação do pedido de compensação com
as informações a respeito do crédito e do débito a ser compensado, no exercício
legítimo de um direito. Assim, em observância à regra do art. 112 do CTN, bem como
ao próprio instituto da penalidade em matéria tributária, em não havendo ilicitude
praticada deve haver interpretação mais favorável da lei tributária, de modo que seja
afastada a aplicação da multa no presente caso;
2.5. Que não há como validar a multa aplicada, por manifesta violação aos
Princípios da Vedação ao Confisco, da Proporcionalidade, da Capacidade Econômica
e do Direito de Propriedade, insculpidos no art. 150, IV, art. 145, §1o, e 5o, caput e
inciso XXII, todas da Constituição Federal, o que conduz à extinção do crédito
tributário ora discutido.
A DRJ, inicialmente, indefere o pedido de suspensão da exigibilidade da multa até
o julgamento do RE 796.939, no Supremo Tribunal Federal:
4.2.1. A interessada pede a suspensão da exigibilidade da multa baseada em
dois argumentos: o fato de a matéria estar sendo discutida pelo STF, o que demandaria
a suspensão até a solução definitiva, que se dará com o julgamento do RE 796.939; e a
suspensão da exigibilidade nos termos §18 do art. 74 da Lei 9.430/96, e sua
vinculação à decisão final da manifestação de inconformidade apresentada no
processo administrativo que discute a homologação ou não da compensação.
4.2.2. Não há previsão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário em
virtude de a matéria ter a constitucionalidade discutida no STF, mormente se a
interessada não é parte no processo judicial. Portanto, indefiro a solicitação sob tal
fundamento.
4.2.3. No entanto, tanto a manifestação de inconformidade apresentada no
processo que trata da homologação ou não da compensação quanto a impugnação
apresentada no presente processo suspendem a exigibilidade do crédito tributário da
multa. No primeiro caso, em virtude da determinação prevista no § 18 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, e no segundo, por conta do inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional.
Quanto ao mérito, a DRJ argumenta:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.955 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740921/2019-09

5. No mérito, a interessada alega que se limitou à apresentar o pedido de
compensação, e que deve ser afastada a aplicação da multa no presente caso, em
observância à regra do art. 112 do CTN, pois não teria praticado nenhum ilícito. Diz
também que não há como validar a multa aplicada, por manifesta violação aos
Princípios da Vedação ao Confisco, da Proporcionalidade, da Capacidade Econômica
e do Direito de Propriedade, insculpidos no art. 150, IV, art. 145, §1o, e 5o, caput e
inciso XXII, todas da Constituição Federal.
6. Sobre a multa ora analisada, tem-se que o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96
determina que “será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo”.
7.
Nesse sentido, a interessada apresentou a Dcomp no
02010.31698.191214.1.3.04-1824, que foi considerada não homologada através de
Despacho Decisório proferido pela DRF/Rio de Janeiro I, nos autos do processo
administrativo no 12448.904653/2018-27. Em julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada, esta mesma 5a Turma proferiu o Acórdão no 12-117.794,
de 26/06/2020, considerando improcedente a manifestação de inconformidade e não
reconhecendo o crédito.
8. Tem-se portanto, até a presente data, que a compensação declarada na Dcomp
no 02010.31698.191214.1.3.04-1824 é compensação não homologada, e que, por isso,
independente de haver ou não haver algum tipo de ilícito praticado, ocorreu o fato
gerador da multa. Assim, tendo em vista a vinculação legal a que se submete a
Administração Tributária, obrigatório o lançamento de ofício.
9. Também não há que se falar em interpretação mais favorável que enseje o
afastamento ou redução da penalidade aplicada, como a interessada pede na
impugnação, pois não há dúvida quanto à nenhum dos aspectos definidos no art. 112
do CTN. O texto legal que determina a aplicação da multa é claro e cristalino, não
dando qualquer margem de dúvida em sua interpretação.
10. Sobre os princípios constitucionais que, segundo a interessada,
supostamente teriam sido violados, cabe o esclarecimento que a Portaria MF no 341,
de 12/07/2011, que disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento, determina, no art. 7o, que entre os
deveres do julgador está o de “observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei
8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso em atos normativos”. Ou
seja, é dever do Auditor Fiscal investido na função de julgador observar as normas
legais e regulamentares.
11. Nesse sentido, havendo dispositivo legal determinando a incidência da
multa na hipótese prevista, não cabe ao julgador administrativo ou a qualquer outro
servidor que tenha a incumbência de aplicar a lei, afastá-la por entender que está
diante de afronta a princípios constitucionais, já que questões envolvendo a
constitucionalidade de leis e atos da administração estão na esfera de apreciação do
Poder Judiciário, não se permitindo que a via administrativa seja o veículo para o
pronunciamento definitivo sobre questões tipicamente afetas aos órgãos e vias
judiciais. Sobre o assunto, assim trata o Parecer Normativo Cosit no 329/70, ainda em
vigor:
“Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.”
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.955 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740921/2019-09

A recorrente foi cientificada em 01/04/2021 (fl. 218) e apresentou o seu recurso
voluntário em 01/09/2020 (fl.191).
Em seu RV, a recorrente alega ter apresentado manifestação de inconformidade
no processo no 12448-904.653/2018-27 e que:
Todavia, em decorrência da não homologação do pedido de compensação, foi
efetuado lançamento de ofício de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito não homologado, totalizando a quantia de R$ 24.092,21 (vinte e quatro mil e noventa e
dois reais e vinte e um centavos).
Tempestivamente, a Recorrente impugnou, em todos os seus termos, o
lançamento da multa isolada, arguindo a inconstitucionalidade da multa prevista no
§17 do art. 74 da lei 9.430/96, requerendo a suspensão do processo administrativo no
aguardo do Recurso Extraordinário no 796.939 pelo STF, bem como a inaplicação da
multa por incompatibilidade com o ordenamento jurídico na medida em que ela
configura sanção política, ausência de condições de possibilidade da norma
sancionadora tributária, bem como pela violação ao princípio do não confisco, da
capacidade tributária e do direito à propriedade.
No dia 21.07.2020 a Recorrente fora surpreendida pela Decisão de 1a Instância,
que julgou improcedente a impugnação e devido o crédito tributário da multa sobre a
compensação não homologada.
Lamentavelmente, em que pese o reconhecimento do julgador de 1a instância da
suspensão da multa por força do disposto no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96 e do
inciso III do art. 151 do CTN, o crédito tributário ora contestado permanece
insubsistente, tendo a referida decisão deixado de enfrentar devidamente as matérias
de defesa da Recorrente, de modo que, pelas razões a seguir expostas merecerá ser
reformada.
Em preliminar alega, novamente, inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da lei
9.430/96 e como o fizera em sua impugnação que o RE 796.939 está em julgamento no STF. A
seguir, trata da suspensão da exigibilidade da multa isolada posto haver vinculação ao processo
administrativo, antes citado.
Adicionalmente, faz uma análise da compensação, prevista no art. 74, da Lei
9.430/96, cita a doutrina, para concluir que a aplicação da multa configura uma sanção política,
abominada pelo Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência já se firmou no sentido de que o
Poder Público não pode utilizar-se de meios de coerção que impliquem, através de restrição à
direitos dos contribuintes, numa forma de constrangê-los a pagarem qualquer exação, por se
configurar medida arbitrária e inadmissível. Tal vedação, está insculpida nas Súmulas nos 70,
323 e 547 do STF.
Argumenta a respeito da ausência de condições de possibilidade da norma
sancionadora tributária discorre sobre o principio da legalidade, sobre o art. 113, do Código
Tributário Nacional – CTN, cita a doutrina. Argumenta não ter cometido um ato ilícito e entende
ser aplicável o art. 112, do CTN para afirmar:
Assim, em observância ao dispositivo supra, bem como ao próprio instituto da
penalidade em matéria tributária, não havendo ilicitude praticada pelo contribuinte,
ora Manifestante, a este deve haver interpretação mais favorável da lei tributária, de
modo que seja afastada sua aplicação no presente caso.
Por último, alega violação ao princípio do não confisco, da capacidade tributária e
do direito à propriedade, cita a doutrina e requer:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.955 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740921/2019-09

Ex positis, considerando as fartas razões apresentadas e devidamente
comprovadas, suplica a Recorrente aos n. Julgadores que seja conhecido e provido o
presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para reformar o r. Acórdão 12-117.915 – 5a
Turma da DRJ/RJO, de 1a Instância, cancelando a integralidade do crédito tributário, e
assim:
a) com fulcro no art. 19, §5o, da Lei 10.522/02, seja suspenso o presente feito
até o julgamento definitivo do RE 796.939 pelo e. Supremo Tribunal Federal;
b) caso não seja acolhida a preliminar aventada, seja reconhecida a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 74, §18, da Lei 9.430/96, até
o julgamento final e definitivo da manifestação de inconformidade apresentada contra
o despacho decisório de não homologação do pedido de compensação no processo de
administrativo no 12448.904653/2018-27,
c) no mérito, considerando as razões apontadas e os obstáculos erigidos, seja
julgada totalmente procedente o presente Recorrente, com a consequente extinção da
totalidade do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em relação à preliminar, entendo que a DRJ abrangeu o assunto adequadamente,
sendo descabida a sua arguição. Com a devida vênia, repito a conclusão:
Não há previsão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário em virtude
de a matéria ter a constitucionalidade discutida no STF, mormente se a interessada não
é parte no processo judicial. Portanto, indefiro a solicitação sob tal fundamento.
Quanto aos demais aspectos alegados sobre princípios constitucionais e alegação
de inconstitucionalidade de norma, adiciono aos comentários da DRJ, a Súmula CARF 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A lide consiste na contestação da multa regulamentar, aplicada em decorrência da
homologação do PER/DCOMP, objeto do processo no 12448.904653/2018-27, prevista nos §17 e
18 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
O referido processo encontra-se pendente de decisão definitiva, como segue:
Dados do Processo
Número: 12448.904653/2018-27
Data de Protocolo: 25/03/2018
Assunto: DCOMP - ELETRÔNICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
Nome do Interessado: LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A
CNPJ:22.685.341/0001-80
Localização Atual
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.955 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740921/2019-09

Órgão de Origem: DEL REC FED DO BRASIL-DRF-RJ1
Órgão: DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-RJO-RJ
Movimentado em:29/06/2020
Sequência:0009
RM:13346
Situação: EM ANDAMENTO
UF: RJ
Fonte: https://comprot.fazenda.gov.br
Segundo a DRJ, houve o julgamento em primeira instância, entretanto, não consta
ter havido recurso a este CARF, nem a recorrente afirma tê-lo feito.
Entretanto, este assunto foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em (17/03/2023), o julgamento de
ambos os casos, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma acima (que previam
a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de
compensação não homologado).
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada.
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 62, do, Anexo
II, do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Consequentemente, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.955 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740921/2019-09

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 229
DF CARF MF
Original